Tribunal: TJSP
Processo: 1501110-88.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AMEAÇAS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA - CONTINUIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APLICADA – FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO - ACUSADO PERMANECEU EM LIBERDADE AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL - EXCEPCIONALIDADE DO CASO EM TELA -APELO PARCIALMENTE PROVIDO.